Tribunal: CARF
Processo: 10320.725051/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.725051/2017-35
ACÓRDÃO
3001-003.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANERE PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
ÔNUS DA PROVA.
Constatada divergência entre o quanto declarado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, o Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon e o registrado na
contabilidade, cabe ao contribuinte a apresentação de documentos que
respaldem a origem dos créditos/débitos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.647, de 25 de setembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10320.725050/2017-91, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725051/2017-35
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a pessoa jurídica FRANERE
PARTICIPAÇÕES S/A, referente à apuração da Cofins do ano-calendário (AC) 2013, tendo em vista a
identificação de insuficiência de recolhimento da referida contribuição, conforme o Termo de
Verificação de Infração.
Concluiu a autoridade fiscal que a empresa infringiu dispositivos da legislação
tributária ao deixar de recolher aos cofres do Tesouro Nacional o PIS e a Cofins devidos, o que
exigiu o devido lançamento de ofício.
Cientificada do Auto de Infração, a pessoa jurídica apresentou a impugnação, na
qual arguiu, em suma, o que segue:
i) Em alguns meses do AC 2013 (abril, setembro, outubro, novembro e
dezembro), o DACON e o Sped Contribuições foram transmitidos sem
movimento, motivo pela qual a autoridade fazendária desconsiderou a
verdadeira apuração;
ii) Durante o procedimento fiscal apresentou requerimento em que
informou que os sobreditos Dacon’s foram enviados com erro, solicitando-
se, na ocasião, prazo para a formulação das devidas retificações, haja vista
que, como o procedimento fiscal já estava aberto, seria necessária a
expressa autorização da Receita Federal para que fosse efetivada a
pretendida retificação, o que não ocorreu;
iii) Os débitos de PIS e Cofins apurados na planilha elaborada pela
Fiscalização estão em total conformidade com aqueles formalizados na
DCTF e foram pagos parcialmente pela Impugnante, de modo que o
montante residual fora ajustado para quitação parcelada mediante adesão
ao Programa REFIS da Copa (Lei no 12.996/2014), nos termos denotados
nos comprovantes em anexo;
iv) A Impugnante jamais deixou de tributar suas receitas corretamente, eis
que apenas não enviou os Dacon’s e os SPED’s Contribuições com
movimento, fato este que, por si só, não configura descumprimento de
obrigação fiscal principal nem legitima o reconhecimento de inadimplência
tributária que justifique a aplicação de qualquer sanção.
Já a ementa do acórdão da DRJ vem assim consignado:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725051/2017-35
3
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS.
VALORES
ESCRITURADOS
E
DECLARADOS/PAGOS. DIFERENÇA. LANÇAMENTO.
É legítimo o lançamento decorrente da falta de declaração/recolhimento
de contribuição apurada pela Fiscalização com base na contabilidade e em
documentos elaborados pelo sujeito passivo.
DIPJ. DACON. NATUREZA JURÍDICA. CONTABILIDADE. DIVERGÊNCIA.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e
o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon têm caráter
meramente informativo, ou seja, não têm natureza de confissão de dívida,
portanto não constituem o crédito tributário. Ademais, havendo
divergências entre informações neles contidas e na contabilidade,
prevalece esta última.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, cientificado do acórdão supramencionado, interpôs recurso
voluntário ventilando, em síntese, as seguintes razões, destacando que os créditos aproveitados
no ano calendário de 2013 foram devidamente registrados contabilmente, e têm origem em:
 Bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços de locação
de imóveis;
 Despesa de energia elétrica;
 Despesa de depreciação.
Aduz acerca de um relatório que informaria os valores e origens dos débitos e
créditos do exercício de 2013, confirmando que os débitos lançados foram parcialmente
adimplidos, tendo eventual saldo sido incluído no Programa de REFIS da Copa (Lei n° 12.996/14),
inexistindo débitos em sua Situação Fiscal.
Requer, por fim, que a verdade material prevaleça no caso concreto, para que o
auto seja anulado, dada a sua “insipiência”.
É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725051/2017-35
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art.
65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
Ônus da prova.
Em matéria de direito probatório, a regra geral é que o ônus da prova recai
sobre aquele que faz as alegações. Essa norma vem prevista em diversas
regras jurídicas como o artigo 36 da Lei 9.784/99, o artigo 16 do Decreto
70.235/72 e, também, no artigo 373 do Código de Processo Civil, cuja
aplicação é subsidiária ao administrativo fiscal.
Assim, nos casos de lançamento tributário, como é o dos autos em
questão, compete ao Fisco a fundamentação legal e material do ato
administrativo plenamente vinculado, sob pena de nulidade. É o que se
verifica no caso em voga, em que o auto de infração e a fundamentação do
mesmo são suficientes e adequadas para não apenas permitir ao
contribuinte compreender o recorte material, como também o normativo.
A Fazenda, no cruzamento das declarações (DIPJ; DACON; Registros
Contábeis), identificou a ausência de recolhimento de PIS, tendo atribuído
valoração probatória mais relevante aos Registros Contábeis, dada a
divergência acentuada entre aquilo que havia sido declarado na DIPJ e
DACON apresentadas (2013). Essa orientação está alinhada, inclusive, com
a força probatória que os artigos 417 a 419 do Código de Processo Civil –
CPC determina.
Por outro lado, é ao contribuinte, após receber a autuação, que compete a
produção da prova em contrário, aduzindo suas razões de fato e direito no
exercício da sua ampla defesa e contraditório, nos exatos termos do inciso
II do artigo 373 do CPC em relação “à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Por outro lado, o artigo 36 da Lei 9.7844/99, quanto o artigo 16 do Decreto
70.235/72, estabelecem o momento oportuno para a produção das provas
que o contribuinte entenda necessárias, sendo esse marco a impugnação.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725051/2017-35
5
Provas que demandem produção posterior, como a pericial, ou diligências,
devem ser consignadas, da mesma forma, em conjunto com a impugnação,
ou posteriormente, caso decorram de ato posterior, p.ex.
Ainda que essa seja a regra geral, ela vem sendo temperada pelo próprio C.
CARF, permitindo-se a juntada posterior, não sem um critério mínimo de
relevância e conduta do contribuinte. Esse não pode quedar-se
absolutamente inerte, apenas no mundo das alegações, para, somente em
sede de recurso voluntário, perquirir sobre a produção de provas. Autorizar
tal conduta seria o mesmo que atentar contra a eficiência do processo
administrativo, além de revelar prestígio a conduta em desacordo com o
princípio da cooperação, recém inserido ao texto constitucional pela EC
132/23 (art. 145, §3o).
No caso dos autos o contribuinte aduz que os créditos aproveitados no ano
calendário de 2013 foram devidamente registrados contabilmente e têm
origem gastos com bens e serviços utilizados como insumos na prestação
de serviços de locação de imóveis; com despesa de energia elétrica; e,
despesa de depreciação de imobilizado (Shopping Center).
Como cediço, em matéria probatória sobre os insumos, elemento
constitutivo do direito ao creditamento por parte do contribuinte, compete
ao mesmo não apenas apresentar as obrigações tributárias acessórias e
registros contábeis. Os documentos relacionados individualmente a cada
um dos ditos insumos, bem como a relação de essencialidade, necessidade
ou pertinência com a atividade econômica da empresa deve ser realizada
pelo contribuinte, de forma a comprovar o direito que pleiteia.
Não há nos autos nenhuma nota fiscal, ou abordagem individualizada, dos
valores em cotejo, decorrentes das divergências originadas pela conduta
do próprio contribuinte recorrente, de forma a comprovar que de fato, e
não apenas de forma declarada, a comprovação de tais gastos e sua
afetação à atividade empresarial. Esse cotejo é indispensável e, ainda que
se possa verificar que à época dos fatos geradores o objetivo imobiliário
estava entre as suas atividades econômicas, não há nenhum outro
documento que comprove os valores totalizados na Resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 1 (e-fl. 37 e seguintes).
O Plano de Constas, apenas, sem a correspondente documentação que dá
origem às totalizações ali presentes, não é prova suficiente ao que
pretende o contribuinte. Nesse ponto entendo que o contribuinte não se
desincumbiu do seu ônus probatório.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725051/2017-35
6
O contribuinte aduz, ainda, sobre um relatório (“doc. 03”) que
supostamente informaria os valores e origens dos débitos e créditos do
exercício de 2013, confirmando que os débitos lançados foram
parcialmente adimplidos, tendo eventual saldo sido incluído no Programa
de REFIS da Copa (Lei n° 12.996/14), inexistindo débitos em sua Situação
Fiscal.
Ao REFIS da Copa e a extensão dos créditos no mesmo incluídos, nenhuma
prova foi produzida pelo contribuinte, apenas a alegação foi realizada.
Ainda que a Fazenda pudesse ter cooperado e procedido com a checagem
da informação e consequente cruzamento, observado o limite do artigo 37
da Lei 9.784/99, a prova relacionada à origem dos créditos ligados aos
insumos indicados estaria, ainda, não realizada pelo contribuinte.
Nessa longarina, entendo que por deficiência em matéria probatória cujo
ônus era do contribuinte recorrente, conheço do recurso voluntário para
negar ao mesmo provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 334
DF CARF MF
Original